Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO PROMOVIDA PELA SEGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de qualquer débito referente ao contrato firmado entre as partes, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada descumprimento, limitada ao máximo total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem ainda, para condená-la a pagar a parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente a legitimidade da cobrança realizada após o cancelamento do plano, sob o argumento de que se trata de reajuste retroativo referente ao período de janeiro de 2024. Alega a inexistência de ato ilícito ensejador da responsabilidade civil, sendo indevidos o dever de restituição e a reparação por danos morais. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos inaugurais ou, subsidiariamente, seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da cobrança feita após o cancelamento do seguro saúde mantido entre as partes e se há dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o).
5. Na hipótese, verifica-se que a parte requerente entrou em contato com a parte requerida em 8/3/2024 solicitando o cancelamento do plano de saúde (ID 73642674), momento em que foi informada de que não havia débitos em aberto. No entanto, houve a cobrança posterior da quantia de R$ 955,57 e de duas parcelas de R$ 348,00, sendo informado pela administradora de benefícios que tais valores são referentes aos dias remanescentes de cobertura do mês do cancelamento e ao reajuste anual previsto em contrato para o mês de janeiro (ID 73642676).
6. Destaca-se que é direito do consumidor ser informado de forma adequada e clara sobre todas as condições e implicações do contrato (art. 6o, III, do CDC). Nesse sentido, a recorrente comprovou ter comunicado à consumidora, por e-mail, em 15/12/2023, acerca do reajuste anual feito em janeiro de cada ano e sua cobrança retroativa nas mensalidades seguintes, inclusive encaminhando material explicativo com informações em caso de dúvidas (ID 73642687, p. 4). Ainda, nos próprios boletos emitidos consta a informação de que se tratavam de cobrança referente ao reajuste retroativo anual, parcela 1/1 (ID 73642674, p. 5-6).
7. Nesse contexto, não se vislumbra falha na prestação do serviço no que concerne ao dever de comunicação, concluindo-se que a recorrente logrou demonstrar o fato impeditivo do direito autoral, consistente na origem regular e legítima do débito cobrado, desincumbindo-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). A consumidora não pode se amparar unicamente na informação isolada de um atendente, segundo o qual não haveria débitos pendentes, para alegar falha da cobrança do reajuste anual previsto contratualmente, ainda que aplicado de forma retroativa. Da mesma forma, não se sustenta a alegação de falha na prestação de informações quanto à cobrança residual da mensalidade, sobretudo se é cediço que há cobrança proporcional referente aos dias do mês do cancelamento, período em que houve efetiva prestação de cobertura pela empresa.
8. Desse modo, diante da regularidade da cobrança realizada, não há fundamento para a declaração de inexistência de débitos, tampouco para o reconhecimento de dano moral passível de indenização, uma vez que a conduta da empresa requerida não revela qualquer ilicitude. Logo, a improcedência dos pedidos formulados é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para reformar a sentença proferida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, III; art. 14, §3o.